Tribunal: STF
Processo: HC 255775
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO. APROVAÇÃO NO ENEM. INTERPRETAÇÃO DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 391/2021. COMPATIBILIDADE COM O OBJETIVO DE RESSOCIALIZAÇÃO DO APENADO. AGRAVO DESPROVIDO.



I. CASO EM EXAME



1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão que, em sede de habeas corpus, concedeu a ordem de ofício para declarar a remição de pena de apenado, com fundamento em sua aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), conforme art. 3º, parágrafo único, da Resolução CNJ nº 391/2021. A Procuradoria-Geral da República sustenta, em síntese, indevida concessão de ordem por supressão de instância, ausência de comprovação de aprovação nos termos normativos e exigência de nota mínima para caracterização de aprovação no exame.



II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão da ordem de habeas corpus de ofício, diante de decisão monocrática proferida por membro do STJ; (ii) estabelecer se a aprovação no ENEM, desvinculada de certificação de conclusão do ensino médio, permite a remição da pena por estudo nos termos da Resolução CNJ nº 391/2021; (iii) determinar se há exigência de nota mínima padronizada para se considerar o apenado aprovado no ENEM para fins de remição da pena.



III. RAZÕES DE DECIDIR



3. A jurisprudência do STF admite a concessão de habeas corpus de ofício em casos excepcionais de ilegalidade flagrante, mesmo que o writ não deva ser conhecido por razões formais, como a supressão de instância.



4. A Resolução CNJ nº 391/2021 prevê, expressamente, a possibilidade de remição da pena pela aprovação no ENEM, sem exigir, de forma taxativa, nota mínima uniforme, reconhecendo a múltipla finalidade do exame.



5. O ENEM possui dupla função: (i) como certificador do ensino médio, hipótese em que se exige pontuação mínima específica; e (ii) como instrumento de acesso ao ensino superior, modalidade que não impõe parâmetro único de aprovação, sendo as notas de corte definidas por cada instituição.



6. A interpretação restritiva do termo “aprovação no ENEM”, no contexto da remição da pena por estudo por conta própria, não encontra respaldo normativo e contraria o intuito ressocializador da pena. 



7. A exigência de nota mínima universal para fins de remição é indevida, pois, na modalidade de ingresso ao ensino superior, a aprovação se caracteriza pela compatibilidade entre a nota obtida e os critérios de seleção da instituição escolhida, o que foi devidamente demonstrado nos autos.



8. O entendimento fixado encontra amparo na jurisprudência da Segunda Turma do STF (HC 231.616), que reconhece o direito à remição pela aprovação no ENEM mesmo em casos em que o apenado já concluiu o ensino médio antes do cumprimento da pena.



9. A tese adotada está em consonância com os objetivos da execução penal e com o reconhecimento do Estado de Coisas Inconstitucional no sistema penitenciário brasileiro (ADPF 347), exigindo-se interpretação que valorize o esforço do apenado em sua ressocialização.



IV. DISPOSITIVO E TESE



10. Agravo desprovido.



Tese de julgamento:



1. A aprovação no ENEM, ainda que desvinculada da certificação formal do ensino médio, permite a remição da pena por estudo, nos termos do art. 3º, parágrafo único, da Resolução CNJ nº 391/2021.



2. Na modalidade de acesso ao ensino superior, não se exige nota mínima uniforme para fins de remição da pena, bastando a comprovação de que a nota obtida no ENEM é suficiente para ingresso em instituição de ensino superior.



Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos XXXV e LXVIII; CF/1988, art. 102, I, “i”; LEP, art. 126, § 5º; CPP, art. 654, § 2º; Resolução CNJ nº 391/2021, art. 3º, parágrafo único.



Jurisprudência relevante citada: STF, HC 114.557 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 12.08.2014; STF, HC 124.561 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 10.02.2015; STF, HC 231.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 06.11.2024; STF, ADPF 347, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 09.09.2015; STF, HC 234.660, Rel. Min. Gilmar Mendes.